Tribunal: TJSP
Processo: 2067964-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECLARATÓRIA - despacho que determinou a juntada de procuração com firma reconhecida - recurso da autora - hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC – rol de taxatividade mitigada - aplicação do recurso repetitivo RESp no 1696396/MT – tema 988 STJ – admissibilidade – descabimento da exigência - excessiva cautela do magistrado - inteligência dos arts. 105, "caput" e 425, VI, do CPC -

Ementa:

DECLARATÓRIA - despacho que determinou a juntada de procuração com firma reconhecida - recurso da autora - hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC – rol de taxatividade mitigada - aplicação do recurso repetitivo RESp no 1696396/MT – tema 988 STJ – admissibilidade – descabimento da exigência - excessiva cautela do magistrado - inteligência dos arts. 105, "caput" e 425, VI, do CPC - ausência de motivação suficiente à determinação - inexistência de exigência legal – precedentes do STJ e desta C. Câmara – despacho reformado - recurso provido.